Tribunal: STF
Processo: ARE 1330167
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO OU CONFIRMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Consoante já assentado no julgamento do HC 176.473/RR, pelo colegiado máximo desta Suprema Corte, o acordão que confirma a sentença condenatória também constitui marco interruptivo da prescrição 



    II – O instituto da prescrição decorre da inércia estatal, o que não ocorreu no caso. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.